Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726748-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILCA DE SOUZA BENTO, PEDRO FIGUEIREDO DE FREITAS NETO, J. V. F. D. S. D. F. AGRAVADO: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID 15099587, visto que, havendo deferimento por este Tribunal do pedido de antecipação da tutela recursal no sentido de se determinar ao d. juízo a quo a expedição de ofício, eventual descumprimento por parte da Vara de destino deve ser por este analisada, porquanto o tema foge do objeto do presente agravo de instrumento e deve, se o caso, ser apresentada pela via adequada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora